Tribunal: TJDFT
Processo: 0738045-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR AUSÊNCIA DE INCLUSÃO DOS EXEQUENTES E DE SEUS PATRONOS NO POLO PASSIVO REJEITADA. PEDIDO DE DESTAQUE DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. MANDATO JUDICIAL CELEBRADO PELO SINDICATO COM O ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. AUSÊNCIA DE CONTRATO INDIVIDUAL OU DE AUTORIZAÇÃO DOS SUBSTUÍDOS.
1. A preliminar de não conhecimento do recurso em razão da ausência de inclusão dos exequentes e de seus advogados constituídos no polo passivo não merece amparo quando constatado que tanto os exequentes quanto o executado constaram da peça inicial do recurso.
1.1. Em relação aos patronos dos exequentes, a legitimação passiva em sede recursal guarda relação direta com o interesse jurídico da ação de origem e, consequentemente, está vinculada diretamente ao(s) sujeito(s) dela participantes. Logo, os advogados dos exequentes não detêm legitimidade para figurar no polo passivo por não possuírem interesse jurídico direto no objeto da ação principal.
2. Conquanto o art. 22, § 4o, da Lei no 8.906/94 estabeleça que os honorários advocatícios contratuais são direito do advogado e que tal valor pode ser deduzido da quantia a ser recebida pelo constituinte, dos autos depreende-se que o contrato juntado pelo Escritório de Advocacia agravante foi firmado entre este e o Sindicato.
2.1. Não se verificando a autorização expressa de cada filiado para fins de destaque de honorários advocatícios ou a juntada de contrato firmado com cada um dos filiados, considerando o caráter personalíssimo da obrigação, em observância aos arts. 440 e 605 do CC, incabível a realização de qualquer retenção sob tal insígnia.
3. Agravo de instrumento desprovido.